Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715816-17.2021.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CHARLES AUGUSTO QUARESMA SOARES AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por CHARLES AUGUSTO QUARESMA SOARES (Id. 55791134) em face da decisão monocrática Id. 54726443, que não conheceu do recurso de apelação por deserção. Em suas razões recursais, o agravante tece considerações pelo que entende ser o desacerto da decisão agravada. Argui que a decisão merece ser reformada pelo fato de o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita, em decisão proferida no Agravo de Instrumento 0738165-40.2022.8.07.0000. Argumenta que o benefício, em nenhum momento, foi revogado, e tem direito à isenção legal que dispensa o recolhimento de preparo, na forma do art. 1007, § 1o, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que o apelo seja conhecido. Sem contrarrazões (Id. 56822364). É o relatório. DECIDO. Pretende o agravante que seja afastada a pena de deserção do recurso de apelação em face da gratuidade reconhecida anteriormente em sede recursal. Em juízo de retratação (art. 1.021, § 2o, do CPC), observo assistir-lhe razão. Conforme observado no acórdão 1662984 (ID. 53486785), o apelante/agravante teve o seu direito à gratuidade de justiça reconhecido pela comprovação de baixos rendimentos. Em sequência, a sentença (ID. 53486795) reconheceu a gratuidade e determinou a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em desfavor do ora recorrente. Diante da demonstração da gratuidade, e na forma do art. 1.007, § 1o, do CPC, o apelante CHARLES AUGUSTO QUARESMA SOARES está dispensado do recolhimento de preparo recursal, motivo pelo qual deve ser afastada a deserção do recurso. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão Id 54726443 e admito o processamento do recurso de apelação. Intimem-se. Após a preclusão desta decisão, proceda-se a correção da classe processual para APELAÇÃO CÍVEL e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora